Tribunal: TJPA
Processo: 0809757-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809757-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE VINENTE FERREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DESDE A ESCUTA ESPECIALIZADA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O ABANDONO DA CAUSA PELO PATRONO DO PACIENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA A DEFESA
: PARCIAL CONHECIMENTO.

1. Na hipótese, verifica-se que a presente ação não merece ser conhecida, por se tratar de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso hábil para impugnar decisão proferida em audiência pelo Juízo inquinado coator, a qual não contém nenhuma ilegalidade aparente, tampouco constitui ameaça ao direito de locomoção do Paciente, que responde ao processo em liberdade.

2. PELO DEVER DE ARGUMENTAR,
é cediço que para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante do disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

3.
NO CASO, verifica-se que o ato processual ora impugnado, qual seja, a coleta do depoimento especial da vítima foi acompanhada pelo defensor constituído pelo magistrado
a quo –
Dr. Hindemburgo Rabello de Moura Júnior, em razão do abandono da causa realizado pelo ora impetrante, de forma que não pode agora alegar nulidade por eventual deficiência da defesa, que, diga-se, não ficou demonstrada.

4. a de se destacar, que diante da desÍDIA do advogado do paciente, ora impetrante, foi dado ao paciente o direito de constituir novo advogado, e este, diante de impossibilidade financeira de arcar com um, foi beneficiado pelo patrocínio da Defensoria Pública Estadual, artigo 265, caput e §2º, do Código de Processo penal sendo-lhe proporcionadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. Desta forma, não observo nenhuma ilegalidade na atuação do magistrado
a quo
, apta a caracterizar qualquer constrangimento ilegal.

6. Quanto a análise da pena de multa aplicada em razão do abandono da causa, compreendo que deve ser dirimida perante o magistrado de primeiro grau, por não se enquadrar a matéria nas hipóteses de cabimento previstas para a interposição da ordem de cognição sumária do
habeas corpus
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhe
cimento em parte da presente ordem
, e, na parte conhecida,
denegada
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 22 de agosto de 2022.

Julgamento presido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrada em favor de
Vicente Vinente Ferreira Neto
, por intermédio de advogado particular, contra ato do
MM.

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
petição inicial
, ID 10228008, o impetrante alega que o magistrado
a quo
constituiu defensor público contra a vontade do paciente após seu patrono ter decidido se abster de participar da audiência de escuta especializada das vítimas.

Argumentou o impetrante que discorda da forma escolhida pelo juízo singular, que determinou a oitiva especial das supostas vítimas, designando para a realização do assistente social que não faz parte do quadro de concursados deste Tribunal, e por esta razão não aceitou participar da aludida escuta especializada por entender ser o ato nulo de pleno direito.

Diante da manifestação acima descrita, o impetrante aduziu que o Juiz de primeiro grau o desconstituiu e que a nomeação do Defensor Público para participar da referida escuta especializada teria ocorrido contra a vontade do paciente, bem como arbitrou multa de 10 (dez) salários-mínimos ao causídico, por suposto abandono injustificado de causa.

Por tal motivo, pugnou pela
concessão da ordem liminarmente
, para determinar o sobrestamento do trâmite da ação penal originária até o julgamento do mérito do presente
Writ
, e subsidiariamente seja determinada nova audiência para oitiva das supostas vítimas com a presença de advogado previamente escolhido pelo Paciente.

No mérito, requereu a
concessão em definitivo da ordem
. Juntou documentos.

Solicitou sua
intimação
para apresentação de
sustentação oral
.

Após a redistribuição dos autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho
indeferiu
o pedido de liminar pretendido, ID 10302948, solicitando informação à autoridade inquinada coatora, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, e o oportuno retorno dos autos à esta Relatora.

Em sede de
informações
, ID 10509502, o juízo coator esclareceu,
in verbis
:

“
(...). O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, relativamente a duas vítimas, suas filhas, que eram menores de 14 anos quando os abusos começaram. A Denúncia veio instruída com o inquérito policial de nº 105/2018.000572-6, autuado por portaria. Houve pedido de prisão temporária feito pela Autoridade Policial da época, a qual foi deferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná, com o prazo de 5 dias de prisão. O denunciado fora então preso, no dia 30/08/2018. A pedido da Autoridade Policial, o Juízo prorrogou a prisão temporária por mais 25 dias. O inquérito policial concluído veio com pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, e teve manifestação favorável do Ministério Público. Na análise do pedido, o Juízo então recebeu a Denúncia e decretou a prisão preventiva do acusado. Após, representado pelo advogado Jassil Paranatinga Filho – OAB/PA 26.570, o réu pedido a revogação da prisão e substituição por medidas cautelares, bem como a substituição da prisão por prisão domiciliar. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido e, em 24/10/2018, o Juízo manteve a prisão. O acusado foi devidamente citado e, já representado pelo advogado JOAQUIM DE SOUSA SIMÕES NETO – OAB/PA 8.073/ apresentou sua Resposta à Acusação. Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público para se manifestar das preliminares arguidas na peça. Em seguida, em 17/01/2019, foi protocolado pedido de liberdade provisória. Mais uma vez, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Desta vez, todavia, o Juízo acolheu o pedido e concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares ao acusado. Desde então, ele responde ao processo em liberdade. Ainda na decisão, de 28/01/2019, foi designada a audiência de instrução e julgamento. Seguindo a marcha processual, sendo a audiência redesignada por força da pandemia da doença COVID-19, a audiência de instrução ocorreu em 04/05/2022, presencialmente e virtualmente, e inteiramente gravada. No momento do depoimento especial da vítima que ainda é menor de idade, o advogado de defesa Joaquim de Souza Simões Neto (virtualmente) apresentou oposição quanto à realização da escuta especializada pela assistente social Carla Gato de Sena Pereira, que é servidora do município e cedida, mas que possui curso de depoimento especial fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de que ela não é de carreira do quadro efetivo do Tribunal. Em seguida, o Ministério Público se manifestou favorável ao depoimento especial com a profissional com qualificação adequada. Foi indeferido o pedido da defesa e, ato contínuo, o advogado sustentou que com o prosseguimento da colheita do depoimento especial pela assistente, ele não continuaria na audiência; solicitou, ainda, que se indagasse ao acusado se desejaria constituir novo patrono ou a Defensoria Pública, pois ele se retiraria da audiência. O acusado (virtualmente), após indagado, respondeu que seu advogado que tem conhecimento do processo e que não tem condições para contratar outro advogado. Ele então compareceu ao Fórum de Justiça, conforme chamado pelo Juízo, e pôde conversar com o Defensor Público, mas, ato contínuo, retirou-se da audiência. Diante de tudo isso, após ser dado ao réu o direito de constituir outro advogado e ele responder que não tinha condições para fazê-lo, o Juízo nomeou a Defensoria Pública para representar o réu durante a colheita do depoimento especial da vítima que ainda é menor de idade. O Defensor Público já estava presente e continuou-se a audiência. Ao fim do depoimento, a audiência foi então redesignada para o dia 25/01/2023, às 10h30min, para oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do réu. Ainda no encerramento, o Ministério Público e a Defensoria Pública pediram a aplicação de multa ao advogado Joaquim de Sousa Simões Neto, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, pelo abandono do patrocínio da defesa do réu durante a audiência. O Juízo então aplicou a multa de 10 (dez) salários-mínimos ao advogado, determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para averiguar eventual falta funcional no exercício da advocacia, a ciência ao advogado, e a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado para a cobrança em caso de inadimplemento da multa. O advogado já foi intimado das determinações. Os autos estão em cartório judicial, aguardado audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/01/2023, às 10h30min. Por fim, vale registrar que foi indeferida uma pergunta do advogado Joaquim de Souza Simões Neto durante o depoimento da primeira vítima ouvida, pois vista na hora como abuso do direito de defesa e nova vitimização, qual seja, o seu pedido para que a vítima ouvida descrevesse as características do pênis do acusado. (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10652863, a Procuradoria de Justiça do Ministério público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do
writ
e, superado o óbice da admissibilidade, pela
denegação da ordem
de
habeas corpus
requerida em favor do paciente Vicente Vinente Ferreira Neto.

É o
relatório
. Decido.

VOTO

Doutrinariamente, o
Habeas Corpus
conceitua-se como trata-se de ação de natureza constitucional, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição da liberdade de locomoção. Encontra-se previsto no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e regulado nos
artigos 647 e 648, Código de Processo Penal
. Não se trata de recurso, como faz crer a sua inserção na lei processual penal, mas, sim, de autêntica garantia humana fundamental, cuja utilização se dá por meio de ação autônoma, podendo, inclusive ser proposto contra decisão que já transitou em julgado.

Portanto, a ordem de
habeas corpus
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Logo, o
habeas corpus “é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável, que se mostra de plano ao julgador. Não se destina à correção de controvérsias ou de situações que, embora existentes, demandam para sua identificação, aprofundado exame de fatos e provas
” (STJ -HC 236.914 – PA, 5ª T., rel. Marco Aurélio Bellizze, 02.08.2012, v.u.).

Na hipótese, verifica-se que o a presente ação me
rece ser parcialmente
conhecida
, por se tratar de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso hábil para impugnar decisão proferida em audiência pelo Juízo inquinado coator, a qual não contém nenhuma ilegalidade aparente, tampouco constitui ameaça ao direito de locomoção do Paciente, que responde ao processo em liberdade.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – WRIT NÃO CONHECIDO.

Consoante previsto na Carga Magna de 1998, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Impende esclarecer, por oportuno, que como qualquer ação (ou recurso), o pedido de habeas corpus se sujeita às condições de admissibilidade e impostas a toda ação criminal, quais sejam, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causam e legítimo interesse, e só será juridicamente possível se a hipótese contemplada no pedido se subsumir-se ao rol taxativo elencado no artigo 648, do Código de Processo Penal. Assim sendo,
o mencionado remédio constitucional é destinado à proteção do direito à liberdade de locomoção contra toda a espécie de legalidade, e só pode ser deferido quando o pedido está calcado em pedestal sólido da existência de ameaça à liberdade de locomoção do paciente motivado por ato ilegal ou por abuso de poder
. O abalizado doutrinador Guilherme de Souza Nucci corrobora o entendimento alhures, lecionando que como ação que é “
deve-se buscar na impetração a possibilidade jurídica do pedido, referindo-se à existência de um constrangimento qualquer à liberdade de locomoção, direta ou indiretamente, pois o pleito formulado há de ser a concessão da ordem para fazer cessar a coação ou violência, ou para que ela não se consume
. Por outro lado, o interesse de agir e fundamental, visto que o habeas corpus não pode ser ajuizado unicamente para conseguir um provimento jurisdicional inútil ou meramente consultivo. Se o constrangimento existe ou está em vias de se concretizar, há interesse. Do contrário, não se conhece a impetração”. (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, 11ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 1137). Idêntico é o pensamento de Romeu Pires de Campos Barros ao anotar que o remédio heroico foi “
Criado e regulamentado ao longo desse período para a proteção da liberdade física, escapa ao âmbito em que vai, agora, examinado, o instituto em face de nosso Direito Público Constitucional. No entanto, ligeiras considerações são necessárias relativas ao conceito de liberdade física, visto que o habeas corpus só pode ser concedido ou invocado quando esta tenha sido ferida ou ameaçada em virtude de coação ou violência
”. (Sistema do Processo Penal Brasileiro, 1ª edição, Editora Forense,1.990, página 445).
O caso abordado nos autos não se enfeixa em nenhuma hipótese elencada no artigo alhures, e avulta a inexistência do direito de agir do impetrante
. Ora,
não existe nos autos nenhum justo receio de violação a liberdade pessoal de locomoção do paciente na queixa-crime, razão pela qual é absurda a intenção do mesmo em buscar coarctar o trâmite do procedimento pela via eleita do remédio heroico
. (...). Feitas estas considerações, não conheço do habeas corpus por absoluta falta de justa causa e pressuposto processual, razões pelas quais julgo extinto o feito.
(TJ/PR - HC: 00006529320228169000 Colombo 0000652-93.2022.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 08/06/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/06/2022).
Grifei

Por tais argumentos,
não conheço
presente ação mandamental, por não verificar a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via.

Ademais, é cediço que para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante do disposto no
artigo 563, do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

Sobre o tema, prevê ainda o
artigo 565 do Código de Processo Penal
: “
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
.”

Na hipótese, verifica-se que durante a oitiva das supostas vítimas, consoante informado pelo Juízo inquinado coator,
in verbis
:

“
Seguindo a marcha processual, sendo a audiência redesignada por força da pandemia da doença COVID-19, a audiência de instrução ocorreu em 04/05/2022, presencialmente e virtualmente, e inteiramente gravada.
No momento do depoimento especial da vítima que ainda é menor de idade
,
o advogado de defesa Joaquim de Souza Simões Neto (virtualmente) apresentou oposição quanto à realização da escuta especializada pela assistente social Carla Gato de Sena Pereira
,
que é servidora do município e cedida, mas que possui curso de depoimento especial fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
sob o argumento de que ela não é de carreira do quadro efetivo do Tribunal
. Em seguida,
o Ministério Público se manifestou favorável ao depoimento especial com a profissional com qualificação adequada
.
Foi indeferido o pedido da defesa e
,
ato contínuo
,
o advogado sustentou que com o prosseguimento da colheita do depoimento especial pela assistente, ele não continuaria na audiência
;
solicitou, ainda, que se indagasse ao acusado se desejaria constituir novo patrono ou a Defensoria Pública, pois ele se retiraria da audiência
.
O acusado (virtualmente), após indagado, respondeu que seu advogado que tem conhecimento do processo e que não tem condições para contratar outro advogado
.
Ele então compareceu ao Fórum de Justiça, conforme chamado pelo Juízo, e pôde conversar com o Defensor Público, mas, ato contínuo, retirou-se da audiênci
a. Diante de tudo isso,
após ser dado ao réu o direito de constituir outro advogado e ele responder que não tinha condições para fazê-lo, o Juízo nomeou a Defensoria Pública para representar o réu durante a colheita do depoimento especial da vítima que ainda é menor de idade
. O
Defensor Público já estava presente e continuou-se a audiência
. Ao fim do depoimento, a audiência foi então redesignada para o dia 25/01/2023, às 10h30min, para oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do réu.
” (ID 10509502).
Grifei

Com efeito, verifica-se que, após o impetrante se negar a continuar participando da escuta especializada da suposta vítima, por não concordar com a realização do ato pela Assistente Social Carla Gato de Sena Pereira, que é servidora cedida pelo município e cedida no quadro funcional do Tribunal de Justiça, entendo que esta não seria qualificada para participar da audiência, o Juízo o alertou acerca do eventual abandono da causa, informando que notificaria a Defensoria Pública Estadual para realizar a defesa do acusado, ora paciente.

Tal episódio restou consignado no
Termo de Audiência de Depoimento Especial
, anexado aos autos, ID 10229816, nos seguintes termos:

“
(...). EM PROSSEGUIMENTO A OITIVA DA VÍTIMA, ANTES DE SER REALIZADO O DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA VIVIANE, PARA A PALAVRA A DEFESA, ASSIM SE MANIFESTOU:
A defesa apresentou oposição quanto a realização da esculta especializada pela assistente social lotada neste Juízo, uma vez que conforme registrado em mídia, a profissional não e de carreira do quadro TJPA
: Mídia Microsoft Teams. SUBMETIDO AO CONTRADITORIO, O PARQUET SE MANIFESTOU:
MM. Juiz, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pleito da defesa
.
No que diz, com o eventual abandona de causa, que seja notificado a DPE para realizar a defesa do acusado
: Mídia Microsoft Teams. DECISÃO:
INDEFIRO o pedido da defesa, fundamentação registrada em Mídia Microsoft Teams
.
A DEFESA MANTEVE SUA SUSTENTACAO DE QUE O EVENTUAL PROSSEGUIMENTO DA COLHEITA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA VIVIANE, O MESMO NÃO CONTINUARIA NA ASSENTADA
,
SOLICITANDO ASSIM QUE O ACUSADO SEJA INDAGADO SE PREFERE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
: Mídia Microsoft Teams.
Em vista da recusa do patrono do réu para participar da audiência de colheita pessoal da vítima VIVIANE, NOMEIO a DEFENSORIA PUBLICA para a continuidade do ato
.
O acusado optou por não permanecer a audiência, em vista de seu advogado Dr. JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO, ter se recusado a participar do ato
. ÀS 16h52, o Defensor Público, Dr. (a). HINDEMBURGO RABELLO DE MOURA JUNIOR, compareceu ao Fórum para participar da audiência. (...)
”.
Grifei

Logo, verifica-se que o ato processual ora impugnado, qual seja, a coleta do depoimento especial da vítima foi acompanhada pelo defensor constituído pelo magistrado
a quo –
Dr. Hindemburgo Rabello de Moura Júnior, em razão do abandono da causa realizado pelo ora impetrante,
de forma que não pode agora alegar nulidade por eventual deficiência da defesa, que, diga-se, não ficou demonstrada.

a
de se destacar, que diante da dissidia do advogado do paciente, ora impetrante, foi dado ao paciente o direito de constituir novo advogado, e este, diante de impossibilidade financeira de arcar com um, foi beneficiado pelo patrocínio da Defensoria Pública Estadual, nos termos do
artigo 265, caput e §2º, do Código de Processo penal
, sendo-lhe proporcionadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma,
não observo nenhuma ilegalidade na atuação do magistrado
a quo
, apta a caracterizar qualquer constrangimento ilegal.

Quanto a análise da
pena de multa
aplicada em razão do abandono da causa, compreendo que deve ser dirimida perante o magistrado de primeiro grau, por não se enquadrar a matéria nas hipóteses de cabimento previstas para a interposição da ordem de cognição sumária do
habeas corpus
.

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
da presente ordem, impetrada como sucedâneo de recurso cabível para impugnar decisão proferida em audiência pelo juízo inquinado coator, inexistindo, no caso, qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que justifique análise, de ofício, da matéria. E, parte conhecida, pela sua
denegação
.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/08/2022